Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-84.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-84.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA, JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

ESPÓLIO: WALDEMIR SOUZA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, IURI PEIXOTO LINO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO AJUIZADA POR ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA DO
DE CUJUS
SOB ALEGAÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. FALECIMENTO QUE OCORREU HÁ OITO ANOS. TERMO DE INVENTARIANTE NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA REFORMADA. EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo de nº 8001059-84.2021.8.05.0146 em que são apelantes
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e
apelado o espólio de
WALDEMIR SOUZA ARAUJO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos interposto pela
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e julgar
PREJUDICADO
o recurso da MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça